Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESSARCIMENTO DE ICMS. FATO/DOCUMENTO NOVO. ACÓRDÃO EM PROCESSO DISTINTO. EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. No caso, a oposição de novos embargos, rediscutindo questões jurídicas já dirimidas por esta Corte, revela mera discordância da parte embargante com o resultado do julgamento. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas.
2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos conhecidos e não providos.